Tribunal: TJDFT
Processo: 0716182-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716182-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARI ANTONIO DE LIMA, ADELINO HAUPKA, DANILO CANDIDO DE MOURA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR